Tribunal: TJDFT
Processo: 0726131-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726131-98.2020.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOSE LUIS SILVA SA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MIRALTO VEÍCULOS EIRELI, CONSTRUTORA MIRALTO LTDA - ME D E S P A C H O JOSÉ LUIS SILVA SÁ opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 46375380. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator